Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805796-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JORGE LUIZ GUIMARAES PANZERA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA
. IMPOSIÇÃO PREVISTA EM LEI APENAS PARA EXECUÇÕES FISCAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO ART.91 DO CPC/2015.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A decisão agravada determinou que o Estado do Pará proceda com
o recolhimento das despesas processuais referentes às diligências do Oficial de Justiça.

2.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais, no seu artigo 12, § 2º, preceitua a obrigatoriedade da Fazenda Pública de antecipar os pagamentos das despesas dos oficiais de justiça nas execuções fiscais,
não estendendo tal imposição às execuções de natureza diversa.

3.

A ação versa sobre execução de título extrajudicial. Deste modo, aplica-se o disposto no art.91 do CPC/2015, que estabelece que
as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final, pelo vencido. Precedente da 1ª Turma de Direito Público.

4.

Agravo conhecido e provido
, para revogar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0805796-74.2020.8.14.0000- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
JORGE LUIZ GUIMARÃES
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
de Fazenda da Capital
, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo nº
0852681-87.2018.8.14.0301-PJE)
ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte
conclusão:

(...)
Intime-se o Estado do Pará, para em 15 dias proceder o recolhimento das despesas processuais referentes às diligências do Oficial de Justiça, nos termos da Lei 8.328/2015, Art. 4, VI - Tabela I e Portaria Conjunta no001/2016-GP/CJRMB/CJCI
(...) - (Grifo nosso).

Em razões recursais,

o Ente Estadual sustenta a im
possibilidade de imposição do recolhimento antecipado de despesas pelo oficial de justiça em processos diversos da execução fiscal, ressaltando que a hipótese dos autos é de Execução de Título Extrajudicial, não incidindo, na hipótese, da Súmula 190 do STJ, mas o art.91 do CPC/2015, que preceitua que as despesas dos atos processuais da Fazenda Pública serão pagas ao final, pelo vencido.

Aduz ser necessária a realização da distinção, pois, caso contrário, toda execução fazendária, seja fiscal ou não fiscal, estará sujeita a uma antecipação não prevista em lei estadual, em nítida violação ao princípio da legalidade.

Requereu a concessão do efeito suspensivo
com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada
e,
ao final, pede que seja dado
provimento do Agravo de Instrumento.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID Num. 4484391 - Pág. 1/4, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da decisão que
determinou que o Estado proceda com
recolhimento das despesas processuais do oficial de justiça, na forma da Súmula 190 do STJ
.

A Lei Estadual nº 8.328/2015,
que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais, no seu artigo 12, § 2º
, preceitua a obrigatoriedade da Fazenda Pública de antecipar os pagamentos das despesas dos oficiais de justiça
nas execuções fiscai
s, senão vejamos:

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§2º. A Fazenda Pública,
nas execuções fiscais
, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. ( Grifei).

Como se vê, a lei estabelece que Fazenda Pública deve efetuar o pagamento antecipado da parcela referente ao recolhimento específico de numerário destinado a custear despesas na execução de mandados
em sede de execução fiscal,
tema este, que inclusive, ainda se encontra em discussão. Logo, não há razões para que a obrigação se estenda a feitos que versam sobre outras matérias.

No
mesmo sentido colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
HIPÓTESE DISTINTA DOS CASOS DE EXECUÇÃO FISCAL
. EM EXECUÇÃO FISCAL É DEVIDA A ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PELA FAZENDA PÚBLICA COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO/ DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE ATOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA VERBA DESTINADA A INDENIZAR O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 190 DO STJ. RESP N° 1144687/RS (TEMA 396).
HIPÓTESE DISTINTA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 91 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Considerando a redação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 e o fato de que, tanto a Súmula nº 190 do STJ, como o Tema nº 396 também julgado pelo STJ (REsp 1144687/RS) versam tão somente sobre execuções fiscais, entendo indevida a sua cobrança em execução de título extrajudicial, por violar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 3º do CTN), a cobrança antecipada das despesas dos oficiais de justiça em execução comum, devendo ser aplicada a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto.

(TJPA.3736913, 3736913, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-08).

Assim, uma vez que não trata os autos de execução fiscal, mas de
execução fundada em título executivo extrajudicial

constituído em Acórdão do TCE há relevante fundamentação para a reforma da decisão, devendo ser observado o disposto no art.91 do CPC/2015, que estabelece:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento do feito, sem necessidade de pagamento antecipado das despesas de deslocamento de oficial de justiça.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021